Tribunal: TJPA
Processo: 0800157-02.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800157-02.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: J. A. L., MAURICIO BATISTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800157-02.2025.8.14.0000

ORIGEM:
7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

AGRAVADO: J. A. L., representada por seu genitor MAURICIO BATISTA LIMA

ADVOGADO: FABIANA ARAÚJO MACIEL – OAB/PA 14.056

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO PORTAL DO PJE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado por operadora de plano de saúde contra decisão do juízo de origem que indeferiu pedido de nulidade de intimação da sentença proferida em cumprimento de sentença via PJe;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a intimação de sentença realizada exclusivamente pelo portal eletrônico do PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico, e se é possível reavaliar, em sede de agravo interno, a exigibilidade e proporcionalidade da multa cominatória não enfrentada pela decisão monocrática agravada;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação realizada via portal eletrônico do PJe a advogado previamente cadastrado é válida e possui natureza de intimação pessoal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 11.419/2006.

4. A decisão agravada limitou-se à consolidação da multa fixada e confirmada na sentença, não comportando análise de questões novas sobre a
exigibilidade, proporcionalidade e forma de intimação da multa cominatória
, sob pena de indevida supressão de instância;

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A intimação de sentença realizada por meio do portal eletrônico do PJe é válida e eficaz, independentemente de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, desde que o advogado esteja regularmente cadastrado no sistema e não é possível rediscutir, em sede de agravo interno, matéria não enfrentada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 205, §3º, 537, §1º, e 1.021, §2º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §§3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 09/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (Id. 25058861) contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 132596274 dos autos originários – Proc. nº 0892804-54.2023.8.14.0301), que indeferiu o pleito de chamamento do feito à ordem, reconhecendo a regularidade da intimação realizada nos autos do Cumprimento de Sentença movido por J. A. L., representada por seu genitor, MAURICIO BATISTA LIMA.

Nas razões recursais (Id. 25058861) a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da intimação da sentença, sob o argumento de que não teria sido regularmente publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e que a multa cominatória imposta seria inexigível, por ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação, além de desproporcional em relação ao valor arbitrado. Requer o reconhecimento da nulidade da intimação e, por consequência, a tempestividade de eventual apelação a ser interposta.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 25986651).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

Cinge-se a controvérsia recursal
à validade da intimação da sentença realizada por meio do portal eletrônico do PJe
,
quando as demais intimações foram realizadas via DJE; bem como à exigibilidade da multa cominatória consolidada, diante da alegada ausência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação e da desproporcionalidade do valor arbitrado.

Não assiste razão à recorrente.

Inicialmente, quanto à alegada nulidade da intimação da sentença, impende salientar que, embora se trate de matéria de ordem pública, passível de alegação a qualquer tempo, inclusive por simples petição, a hipótese dos autos não evidencia qualquer vício formal ou material no ato de comunicação processual.

Em consulta ao andamento dos autos eletrônicos no PJe de 1º Grau, verifico que foi devidamente expedida intimação da agravante para ciência da sentença, por meio do expediente de Id. 19853426, tendo o sistema registrado o recebimento em
24/05/2024
, conforme disposto no art. 5º, §3º, da
Lei nº 11.419/2006
. O referido dispositivo prevê, expressamente, que as intimações realizadas no portal eletrônico aos advogados previamente cadastrados são consideradas pessoais, dispensando a publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Nesse mesmo sentido é o entendimento do STJ:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º).
PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas.

Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021.)

Dessa forma, não se constata qualquer violação ao contraditório ou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser afastada a nulidade arguida.

No que tange à exigibilidade da multa, constato que a decisão agravada apenas
consolidou o valor das
astreintes
já fixadas e confirmadas em sentença
, diante do descumprimento reiterado da obrigação imposta à executada, no montante de
R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais)
.

No tocante às alegações quanto à exigibilidade, proporcionalidade e forma de intimação da multa cominatória, verifica-se que
tais matérias não foram objeto de pronunciamento na decisão agravada
, razão pela qual não comportam análise nesta instância, sob pena de indevida supressão de instância.

Isto posto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025